Tribunal: TJDFT
Processo: 0003024-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. PROVA DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO.
1.Verificado que a parte, embora intimada a produzir provas, em decisão saneadora, se manifestou pelo desinteresse em produzir novas provas, tem-se por precluso o pedido posterior de produção de prova testemunhal, sendo incabível o reconhecimento de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido tardio da produção da prova.
2.Recurso conhecido e improvido.